Tribunal: TJPA
Processo: 0810066-51.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810066-51.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIEGO ROBERTO PEREIRA MENDES, LUCAS BATISTA LEMOS, WILKLY PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. BUSCA PESSOAL. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. IN DUBIO PRO REO. FUNDADA SUSPEITA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual
buscando a reforma de sentença que absolveu Wilkly Pereira, Lucas Batista Lemos e Diego Roberto Pereira Mendes da imputação da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, c/c art. 35, da Lei n.º 11.343/2006).

A sentença de primeiro grau, prolatada em 02/09/2022,
julgou improcedente o pedido condenatório
e
absolveu os acusados com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas)
.

II. Questão em discussão

Para o Ministério Público (MP), a questão em discussão era a
reforma da sentença de primeiro grau que absolveu Wilkly Pereira, Lucas Batista Lemos e Diego Roberto Pereira Mendes
da acusação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, c/c art. 35, da Lei n.º 11.343/2006).

O MP argumentou que as provas apresentadas, incluindo os depoimentos dos policiais e o laudo toxicológico,
confirmavam a autoria e materialidade dos crimes de tráfico e associação
. Além disso, sustentou que a confissão inicial de Lucas, que levou à indicação de Diego e Wilkly,
justificava a ação policial
, refutando a tese de nulidade por ausência de justa causa na busca pessoal.

Em suma, a questão central para o MP era a
suficiência das provas para embasar um decreto condenatório
e a
validade da abordagem policial inicial
que deu origem às demais provas, visando à condenação dos réus.

III. Razões de decidir

A decisão manteve a sentença absolutória, fundamentando-se na
ausência de justa causa para a busca pessoal inicial
. Entendeu-se que a abordagem policial de Lucas Batista Lemos foi aleatória, motivada por suposto "nervosismo" ou "atitude suspeita" em local conhecido por tráfico, o que não configura "fundada suspeita" para busca pessoal sem mandado judicial, nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada.

Aplicou-se a
"Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada" (Fruit of the Poisonous Tree)
, consagrada no artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, que estabelece que
toda prova produzida em consequência de descoberta obtida por meio ilícito estará contaminada
. A ilicitude da busca pessoal em Lucas se estendeu a todas as provas subsequentes que dela se originaram, incluindo as informações sobre Diego e Wilkly e as apreensões.

Embora a materialidade das substâncias entorpecentes tenha sido comprovada, a
autoria delitiva não pôde ser devidamente estabelecida por provas lícitas e suficientes
. Os depoimentos policiais não foram considerados suficientes quando a abordagem inicial careceu de legalidade e na ausência de outros elementos independentes. Prevaleceu o
princípio do
in dubio pro reo
, afirmando que a dúvida razoável, decorrente da fragilidade e ilegalidade da prova, deve sempre favorecer o acusado, garantindo a presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

Com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a decisão foi no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
, mantendo inalterada a sentença que
ABSOLVEU os acusados DIEGO ROBERTO PEREIRA MENDES, WILKLY PEREIRA e LUCAS BATISTA LEMOS
das acusações que lhes foram imputadas.

Dispositivos relevantes: Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas); Art. 35, da Lei n.º 11.343/2006 (associação para o tráfico); Art. 28 da Lei de Drogas (uso de drogas); Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas para a condenação); Art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal (busca pessoal); Art. 244 do Código de Processo Penal (busca pessoal); Art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada)

Julgados relevantes:

STJ - HC: 858293 PE 2023/0356501-3
, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0810066-51.2021.8.14.0051

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADOS: WILKLY PEREIRA, LUCAS BATISTA LEMOS e DIEGO ROBERTO PEREIRA MENDES

DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que absolveu os apelados
WILKLY PEREIRA, LUCAS BATISTA LEMOS e DIEGO ROBERTO PEREIRA MENDES,
da imputação da prática delitiva capitulada nos
artigos art. 33, caput, c/c art. 35, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu a
denúncia
contra os três acusados em
12/11/2021
. O processo teve início com um
Auto de Prisão em Flagrante
lavrado em 03/10/2021. Os acusados
Wilkly Pereira
,
Lucas Batista Lemos
e
Diego Roberto Pereira Mendes
foram presos em flagrante em 02/10/2021, por volta das 13h00min, na rua Nova Olinda, Santarém/PA. A prisão ocorreu pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Foram apreendidos
cocaína
(uma porção em forma de pedra de 20,616g e dez pedaços petrificados de 2,650g),
maconha
(duas porções de 4,308g) e
24 unidades de droga sintética em selos
(LSD-like, 2C-B e 25D-NBOMe). Além das drogas, foram encontrados
R$ 120,00 em espécie
e um aparelho celular. O laudo de constatação provisória e, posteriormente, o laudo definitivo confirmaram a natureza das substâncias.

A denúncia foi recebida em
20/01/2022
.

A audiência de instrução e julgamento foi inicialmente designada para 08/06/2022 e posteriormente
remarcada para 20/07/2022
. Na audiência de 20/07/2022, foram ouvidas as
testemunhas de acusação
(policiais militares FABRÍCIO DA CRUZ NASCIMENTO, ALEXANDRE AMORIM MOREIRA e RODRIGO ALEX ALVES DOS SANTOS). Devido à ausência de outras testemunhas, a audiência foi
redesignada para 02/09/2022
.

Na audiência de 02/09/2022, as partes desistiram da oitiva das testemunhas ausentes, e os
acusados Diego, Lucas e Wilkly foram interrogados.

Após o encerramento da instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. O
Ministério Público
requereu a
condenação
de Diego, Wilkly e Lucas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base nas provas de materialidade e autoria, incluindo os depoimentos dos policiais e o laudo toxicológico.

A defesa de
Lucas Batista Lemos
pediu a absolvição pelo crime de associação e a
desclassificação para uso de drogas
(Art. 28 da Lei de Drogas), alegando ser usuário compulsivo e ter sido encontrado com pequenas quantidades; a defesa de
Wilkly Pereira
pediu a
absolvição
pelos crimes dos artigos 33 e 35, por ausência de provas, especialmente quanto ao
animus
associativo, e; a defesa de
Diego Roberto Pereira Mendes
, representada pela Defensoria Pública, arguiu
nulidade da busca pessoal de Lucas por ausência de justa causa
e, por consequência, a nulidade das provas dela decorrentes (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada), requerendo a
absolvição de Diego
. Subsidiariamente, pediu a desclassificação do crime de tráfico para uso.

Em
02/09/2022
, foi prolatada
sentença criminal com mérito, julgando improcedente o pedido condenatório do Ministério Público e ABSOLVENDO os acusados DIEGO ROBERTO PEREIRA MENDES, WILKLY PEREIRA e LUCAS BATISTA LEMOS
das acusações, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(insuficiência de provas).

O
Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação
em
18/08/2023.
As
razões de apelação
foram apresentadas em 27/05/2024, requerendo a reforma da sentença absolutória. O MP argumentou que as provas (depoimentos policiais e laudo toxicológico) confirmaram a autoria e materialidade dos crimes de tráfico e associação, e que a confissão inicial de Lucas, que levou à indicação de Diego e Wilkly, justificava a ação policial, refutando a tese de nulidade por ausência de justa causa.

As
contrarrazões
ao recurso de apelação foram apresentadas em 05/07/2024 pela Defensoria Pública, pleiteando a
manutenção da sentença absolutória
.

A
Procuradoria de Justiça
, representada por Francisco Barbosa de Oliveira, emitiu parecer em favor do recurso do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas e que a sentença absolutória merecia acolhimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O princípio do
“in dubio pro reo”
implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso II e VI, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII - não existir prova suficiente para a condenação.

A insurgência ministerial busca a reforma da decisão de primeiro grau que absolveu os réus WILKLY PEREIRA, LUCAS BATISTA LEMOS e DIEGO ROBERTO PEREIRA MENDES, sob o fundamento de que as provas colhidas na instrução processual seriam suficientes para embasar um decreto condenatório. Contudo, a análise detida dos autos revela a correção da sentença absolutória, devendo ser mantida em sua integralidade.

A sentença de primeiro grau, ao absolver os acusados, fundamentou-se na
ausência de justa causa para a busca pessoal inicial
, o que contaminou toda a cadeia de provas produzidas posteriormente. Conforme expressamente consignado pelo Juízo
a quo
, e corroborado pela defesa, a abordagem policial que levou à prisão dos réus se deu de
forma aleatória
.

O policial militar
FABRÍCIO DA CRUZ NASCIMENTO
relatou que a guarnição estava em rondas devido a uma comunicação de outra prática delitiva
não conexa
aos fatos em apuração. Na ocasião, os policiais avistaram o acusado
LUCAS BATISTA LEMOS
com a testemunha INGLESON VIEIRA CARVALHO em um local conhecido por ser área de tráfico de drogas. A abordagem foi motivada por um suposto
"nervosismo" ou "atitude suspeita"
dos indivíduos ao avistar a viatura.

Entretanto, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores, a
mera "atitude suspeita", "nervosismo" ou o fato de o indivíduo estar em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas não configuram, por si só, "fundada suspeita" para justificar uma busca pessoal sem mandado judicial
, nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. A jurisprudência pátria é clara ao exigir elementos concretos e objetivos que indiquem a posse de objetos ilícitos para validar tal medida invasiva;

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. No caso, os policiais estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram o recorrente em via pública, sentado numa calçada, tendo os agentes procedido à busca pessoal, seguindo-se a apreensão do entorpecente - "55 (cinquenta e cinco) unidades de crack e 01 (um) invólucro contendo cocaína". Entretanto, padece de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita" ou em local conhecido como ponto de tráfico. Precedentes. 3. Ordem concedida para reconhecer a ilegalidade da busca pessoal e absolver o paciente do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, determinando sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver preso.

(STJ - HC: 858293 PE 2023/0356501-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2024)

A ilicitude da busca pessoal efetuada em Lucas Batista Lemos é crucial, pois, segundo o depoimento dos policiais, foi a partir dessa abordagem inicial que eles obtiveram informações sobre a participação de
DIEGO ROBERTO PEREIRA MENDES
e
WILKLY PEREIRA
e seus respectivos endereços. Desse modo, as provas encontradas em poder dos demais acusados são
derivadas de uma prova ilícita original
.

A
"Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada" (Fruit of the Poisonous Tree)
, consagrada no artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, preconiza que
toda prova produzida em consequência de uma descoberta obtida por meio ilícito estará contaminada pela ilicitude
. Portanto, a nulidade da busca pessoal em Lucas se estende a todas as provas subsequentes que dela se originaram, incluindo as apreensões de drogas e os indícios de autoria contra Wilkly e Diego.

Embora a materialidade das substâncias entorpecentes tenha sido comprovada pelo Laudo de Exame Definitivo, a autoria delitiva dos crimes de tráfico e associação para o tráfico não pôde ser devidamente estabelecida por provas lícitas e suficientes para um decreto condenatório. Os depoimentos dos policiais, embora importantes, não são, por si só, suficientes quando a abordagem inicial carece de legalidade, e quando não há outros elementos independentes que corroborem a acusação.

Neste cenário de
prova duvidosa e contaminada pela ilicitude original
, o princípio do
in dubio pro reo
se impõe. A dúvida razoável, decorrente da fragilidade e da ilegalidade da prova, deve sempre favorecer o acusado, garantindo a presunção de inocência. Não é possível sustentar uma condenação com base em elementos que não atendem aos ditames legais e constitucionais.

Diante da constatação da ilegalidade da abordagem policial inicial e da subsequente contaminação das provas,
rejeito a tese da condenação apresentada pelo Ministério Público
.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará,
mantendo inalterada a sentença que ABSOLVEU os acusados DIEGO ROBERTO PEREIRA MENDES, WILKLY PEREIRA e LUCAS BATISTA LEMOS
das acusações que lhes foram imputadas no presente processo.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/10/2025